Tribunal: TJSP
Processo: 1001038-34.2018.8.26.0411
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de contradição. Inocorrência. Finalidade exclusivamente infringente. Propósito de prequestionar matéria constitucional e infraconstitucional, com vistas ao acesso aos Tribunais Superiores. Rejeição.